Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749018-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KLYSLEY CORDEIRO FLORENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ILÍCITA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR OU DE MANDADO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA DOMICILIAR REGULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, INCISO I, DO CP. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito, além de ter sido autorizada por um dos moradores. 2. No cumprimento de diligência policial, relativo à denúncia de violência doméstica, se os policiais se deparam com drogas e petrechos de tráfico no interior da residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, torna a prova válida. In casu, as provas obtidas decorreram da confissão voluntária do réu e não podem ser entendidas como ilegais. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e/ou “ter em depósito”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente e pela confissão do réu perante o juízo, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 4. Condenações criminais anteriores, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do Artigo 64, inciso I, do Código Penal - CP para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 05 (cinco) anos da data do (novo) fato analisado configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema de no 150, com repercussão geral). 5. Na esteira da jurisprudência do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de "1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE). Pena intermediária redimensionada. 6. Os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 12.830/2013 e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que não há, no caso, justificativa plausível para o reconhecimento dos maus antecedentes, devendo, noutro giro, ser acolhida a tese referente à incidência da causa de diminuição prevista no aludido artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão em domicílio na hipótese dos autos, em afronta à inviolabilidade do lar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 12.830/2013 e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, ao assentar juridicamente fundamentada a caracterização dos maus antecedentes no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, em relação à tese de ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, o órgão julgador afastou a irregularidade da busca domiciliar, fazendo constar, verbis: “Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito, além de ter sido autorizada por um dos moradores.” (vide item 1 da ementa acima). O reexame de tais elementos é vedado em sede extraordinária por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012